Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUBO. TEORIA ADOTADA. OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a decisão agravada expõe a fundamentação jurídica para o indeferimento do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, analisando os requisitos legais em sua integralidade, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação jurídica idônea.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à adoção da teoria objetivo-subjetiva ou mista.
3. Para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos (prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução), bem como do subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios entre as condutas.
4. Ausente o liame subjetivo entre as condutas delituosas, não há que se falar em crime continuado, mas sim em habitualidade criminosa.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.